Tribunal: STF
Processo: ARE 1270950
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 11):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR. A Lei n.º 8.112/90 e a Lei Complementar n.º 64/90 asseguram ao servidor afastado por licença para atividade política o pagamento do vencimento, o qual corresponde à 'retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei' (art. 40 da Lei n.º 8.112/90), distinguindo-se da remuneração, que é 'o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei' (art. 41). Nesse contexto normativo, não há como pretender a manutenção do pagamento da gratificação GDASS, por não integrar os vencimentos. Além disso, o art. 15 da Lei nº 10.855/04 é categórico ao estabelecer que a GDASS não é devida ao servidor que não estiver "no exercício das atividades inerentes aos respectivos cargos no INSS", não se inserindo, nas exceções a essa regra, o afastamento para o desempenho de atividade política. É infundada a alegação de que, sendo o afastamento nos três meses que antecedem o pleito eleitoral requisito obrigatório para a elegibilidade do servidor, a supressão da GDASS, que representa parcela substancial de sua renda, implica o cerceamento do exercício do direito constitucional de ser votado, porque nenhum direito fundamental é absoluto, devendo ser exercido nos moldes em que delineado pelo legislador - que, no caso, assegurou a percepção do vencimento do cargo público ocupado pelo candidato, excluindo, deliberadamente, a gratificação de desempenho, dada sua natureza específica, atrelada ao efetivo exercício da função.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (Doc. 15).
    No apelo extremo (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, LIV; art. 93, IX; e art. 14, caput. Sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e, no mérito, defende que “o acórdão recorrido parte de premissa manifestamente equivocada com relação ao caráter da gratificação em comento e aos efeitos da sua supressão no período de licença para atividade política. Isso porque, o caráter propter laborem da gratificação não pode ter, no caso, o condão de fazer cessar o seu pagamento durante o gozo de licença para atividade política: primeiro, porque a rubrica integra o conceito de “vencimentos integrais”; segundo, porque o afastamento nos três meses que antecedem o pleito é requisito obrigatório para garantir a elegibilidade do servidor e, assim sendo, a supressão da GDASS, que representa parcela substancial da sua renda, implica no cerceamento do exercício do seu direito constitucional de ser votado” (fl. 8, Doc. 19).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a orientação fixada nos Temas 339 e 660 da Repercussão geral, e, quanto às questões remanescentes, inadmitiu o apelo apelo extremo considerando que a ofensa constitucional alegada pela parte recorrente seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 23).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada, reiterando, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo (Doc. 27).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Leis 8.112/90 e 10.855/04), manteve a sentença de improcedência do pedido, ante os seguintes fundamentos (fls. 6-8, Doc. 11):
     “O apelante sustenta que (a) o caráter propter laborem da gratificação não pode ter o condão de fazer cessar o seu pagamento durante a fruição de licença para atividade política, porque a rubrica integra o conceito de "vencimentos integrais", e (b) o afastamento nos três meses que antecedem o pleito eleitoral é requisito obrigatório para garantir a elegibilidade do servidor, de modo que a supressão da GDASS, que representa parcela substancial de sua renda, implica o cerceamento do exercício do direito constitucional de ser votado. 
    A Lei n.º 8.112/90 e a Lei Complementar n.º 64/90 asseguram ao servidor afastado por licença para atividade política a percepção de vencimento, o qual corresponde à "retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei" (art. 40 da Lei n.º 8.112/90), distinguindo-se da remuneração, que é "o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei" (art. 41). 
    Nesse contexto normativo, não há como pretender a manutenção do pagamento da gratificação GDASS, por não integrar o vencimento do cargo público por ele ocupado. 
    Além disso, o art. 15 da Lei nº 10.855/04 é categórico ao estabelecer que a GDASS não é devida ao servidor que não estiver "no exercício das atividades inerentes aos respectivos cargos no INSS", não se inserindo, nas exceções a essa regra, o afastamento para o desempenho de atividade política.
    […]
    Os precedentes que reconhecem o direito de servidora ao recebimento de GDASS no período de licença saúde/gestante não amparam a pretensão do apelante, uma vez que tal direito tem respaldo no art. 102 da Lei n.º 8.112/90, que elenca os afastamentos que devem ser considerados como de efetivo exercício, dentre os quais não consta a licença para atividade política. 
    Outrossim, é infundada a alegação de que, sendo o afastamento nos três meses que antecedem o pleito eleitoral requisito obrigatório para a elegibilidade do servidor, a supressão da GDASS, que representa parcela substancial de sua renda, implica o cerceamento do exercício do direito constitucional de ser votado, porque nenhum direito fundamental é absoluto, devendo ser exercido nos moldes em que delineado pelo legislador - que, no caso, assegurou a percepção do vencimento do cargo público ocupado pelo candidato, excluindo, deliberadamente, a gratificação de desempenho, dada sua natureza específica, atrelada ao efetivo exercício da função (sujeita, inclusive, a avaliação periódica). ”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente